Tribunal: TJMT
Processo: 1017532-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017532-13.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: LUMA MARIA BASTOS DA COSTA
RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE DOENÇA COMPROVADA. REEMBOLSO INADEQUADO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao reembolso da passagem cancelada (R$ 405,90) e ao pagamento de danos morais (R$ 4.000,00), pleiteando a recorrente a condenação da ré ao pagamento integral do valor despendido para adquirir nova passagem aérea (R$ 1.795,64).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a questão em discussão consiste em definir se é devida a indenização pela aquisição de nova passagem aérea, diante do cancelamento do voo por motivo de doença da passageira e da ausência de reembolso ou remarcação pela companhia aérea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, prescindindo da comprovação de culpa.
4. O cancelamento da viagem decorreu de caso fortuito/força maior relacionado ao estado de saúde debilitado da consumidora, circunstância que, comprovada, impõe o reembolso integral da passagem sem retenção de multa.
5. Constatada a ausência de prova de que a companhia aérea tenha efetuado reembolso imediato ou disponibilizado remarcação adequada, impõe-se a responsabilização pelo desembolso necessário à compra de nova passagem.
6. O ressarcimento deve limitar-se à diferença entre o valor da passagem originalmente contratada (R$ 405,90) e o valor pago pela nova passagem (R$ 1.795,64), evitando enriquecimento indevido.
7. A jurisprudência citada reforça a responsabilidade objetiva das companhias aéreas e o dever de ressarcir o valor comprovadamente pago para aquisição de novo bilhete quando o consumidor não dispõe de alternativa viável para realizar a viagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:" 1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes da necessidade de aquisição de nova passagem aérea quando, mesmo comunicado o cancelamento por motivo de saúde comprovado, não oferece reembolso imediato ou remarcação adequada. 2. O ressarcimento, em tais situações, deve corresponder à diferença entre o valor da passagem originalmente contratada e o valor da nova passagem adquirida, de modo a evitar enriquecimento indevido."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 389, parágrafo único; CC, art. 406, § 1o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1011041-87.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 25.08.2025, DJE 25.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017532-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUMA MARIA BASTOS DA COSTA - CPF: 060.935.571-62 (RECORRENTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025